Tribunal: TJES
Processo: 5001442-77.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2025-03-20

Ementa:
ACÓRDÃO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5001442-77.2024.8.08.0024

SUSCITANTE: MM. JUIZ DE DIREITO DA 11ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA

SUSCITADO: MM. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA
: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL – INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO OU CONEXÃO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 11ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA.

1 – A ação de alvará judicial objetivando autorização judicial para alienação de quota parte correspondente a 1/6 (um sexto) de imóvel sobre a qual há comunhão de direitos e deveres, é ação autônoma em relação à ação de adjudicação compulsória que discute a propriedade sobre a mencionada quota parte.

2. - Distintas as causas de pedir e pedidos não há que se falar em conexão com a ação de adjudicação compulsória, eis que inexiste o risco de decisões conflitantes.
3 - A controvérsia sobre a titularidade da fração de 1/6 (um sexto) do imóvel identificado nos autos não impede sua alienação, desde que o valor correspondente à parte litigiosa seja depositado em juízo até a definição do titular do direito.
4 - A extinção do condomínio é direito potestativo dos condôminos (CC, dos arts. 1.320 e 1.322), podendo ser exercido independentemente da definição sobre a titularidade da fração por cuja titularidade demandam as partes.
5 - Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Eminentes Desembargadores que integram a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
À UNANIMIDADE, DECLARAR COMPETENTE
o Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória para o processamento e julgamento do feito, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ___ de ___ de 202
5
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001442-77.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 11ª VARA CIVEL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 3ª VARA CÍVEL

RELATOR(A):
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5001442-77.2024.8.08.0024

SUSCITANTE: MM. JUIZ DE DIREITO DA 11ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA

SUSCITADO: MM. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA
: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL – INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO OU CONEXÃO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 11ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA.

1 – A ação de alvará judicial objetivando autorização judicial para alienação de quota parte correspondente a 1/6 (um sexto) de imóvel sobre a qual há comunhão de direitos e deveres, é ação autônoma em relação à ação de adjudicação compulsória que discute a propriedade sobre a mencionada quota parte.

2. - Distintas as causas de pedir e pedidos não há que se falar em conexão com a ação de adjudicação compulsória, eis que inexiste o risco de decisões conflitantes.
3 - A controvérsia sobre a titularidade da fração de 1/6 (um sexto) do imóvel identificado nos autos não impede sua alienação, desde que o valor correspondente à parte litigiosa seja depositado em juízo até a definição do titular do direito.
4 - A extinção do condomínio é direito potestativo dos condôminos (CC, dos arts. 1.320 e 1.322), podendo ser exercido independentemente da definição sobre a titularidade da fração por cuja titularidade demandam as partes.
5 - Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Eminentes Desembargadores que integram a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
À UNANIMIDADE, DECLARAR COMPETENTE
o Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória para o processamento e julgamento do feito, nos termos do voto do Relator.

Vitória, 10 de março de 202
5
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, DECLARAR COMPETENTE o Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória para o processamento e julgamento do feito, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Nº
5001442-77.2024.
8.08.0024

SUSCITANTE: MM. JUIZ DE DIREITO DA 11ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA

SUSCITADO: MM. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA

RELATOR:
DES.
SUBST. LUIZ GUILHERME RISS
O

Ad
iro
ao relatório já lançado.

VOTO

Senhor Presidente.
O presente conflito negativo de competência decorre de controvérsia entre os MM. Juízes de Direito da 11ª e da 3ª Varas Cíveis de Vitória, quanto à competência para o processamento e julgamento do pedido de alvará judicial autuado sob n.º 5027375-14.2023.8.08.0024.

O pedido de alvará visa a alienação de uma cota-parte de 1/6 (um sexto) de imóvel cuja titularidade está sendo discutida na ação de adjudicação compulsória autuada sob o nº 0040574-14.2011.8.08.0024, no qual a sentença prolatada foi anulada por este Egrégio Tribunal de Justiça no julgamento da apelação cível interposta na ação anulatória autuada sob o n° 0009383-72.2016.8.08.0024, cujo acórdão foi desafiado por Recurso Especial pendente de julgamento no Superior Tribunal Justiça.

Discute-se, assim, se o Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória, em razão da distribuição inicial dos processos de adjudicação compulsória n° 0040574-14.2011.8.08.0024 e da ação anulatória n° 0009383-72.2016.8.08.0024, sentenciados anteriormente ao ajuizamento da ação de alvará judicial n.º 5027375-14.2023.8.08.0024, está prevento para o processamento desta última ação, em razão da conexão existente entre as demandas.

Ainda, discute-se se a ação de alvará desempenha papel acessório em relação à ação de adjudicação, de maneira a justificar a incidência da regra disposta no art. 61 do CPC.

Objetiva a ação de alvará a autorização judicial para a alienação de uma cota parte de 1/6 (um sexto) do bem imóvel, portanto ação autônoma cuja causa de pedir e pedido se distinguem dos da ação adjudicatória.

Enquanto na ação adjudicatória se discute a titularidade da fração de 1/6 do imóvel identificado nos autos, na ação de alvará se pretende a autorização judicial para alienação de dita fração pelo preço de mercado, com o consequente depósito do valor obtido com a venda em juízo para garantir o efetivo pagamento àquele que for reconhecido como titular da aludida fração.

O pedido de alvará, portanto, constitui pedido de autorização de alienação da cota parte de 1/6 (um sexto) do imóvel, visando extinguir o regime de condomínio que grava o bem.

Diga-se, a propósito, que a extinção de condomínio sobre imóvel é direito potestativo do condômino e que pode ser exercido a qualquer momento, conforme dispõe os arts. 1.320 e 1.322 do Código Civil.

Independentemente da definição da titularidade da fração de 1/6 do imóvel, fato é que a existência de condomínio entre Myrian Castello Miguel, Vânia Castello Miguel Scarpino e Ponciano Schwab Scarpino, proprietários da fração de 5/6 do imóvel, legitima, por si só, a pretensão deduzida na ação de alvará visando a autorização judicial para alienação do bem e a consequente extinção do condomínio.

Decorre, pois, que a discussão acerca da titularidade da fração de 1/6 entre Myrian Castello Miguel e o Espólio de Dorian Castello Miguel não impede a liquidação do patrimônio imóvel e a dissolução do condomínio, pretensão deduzida na ação de alvará de alienação.

Constata-se, portanto, que a pretensão deduzida no processo em que tramita a ação de adjudicação compulsória é distinta da que deduzida na ação de alvará, não havendo, por conseguinte, conexidade que implique em reunião obrigatória de processos e, pela mesma razão, também não evidenciam a possibilidade de decisões conflitantes.

Por estas razões, conheço do presente Conflito de Competência e declaro competente o juízo de direito da 11ª Vara Cível de Vitória para processar e julgar o processo em que tramita a postulação de expedição de alvará para autorização judicial da venda da quota parte e 1/6 (um sexto) do imóvel, cujo objeto é a extinção da comunhão de direitos e deveres sobre o dito bem.

Em consequência, revogo a decisão que designou o Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes no processo nº 5027375-14.2023.8.08.0024.

É como voto.

Des. Subst. Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)